Tribunal: CARF
Processo: 10880.909659/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909659/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.213 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
ATOS ORIGIN SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
INFORMADO. SALDO NEGATIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
APÓS O FECHAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO.
Se fica demonstrado nos autos que o contribuinte pediu valor de pagamento
indevido em PER/Dcomp, mas na realidade era saldo negativo, deve ser
superada tal questão na declaração, e concedido o direito, com os efeitos desta
natureza jurídica. Ou seja, o saldo negativo deve ser concedido com
possibilidade de atualização monetária a partir do primeiro dia do ano-
calendário subsequente a sua formação.
Não conceder o direito creditório, sabendo-se que o mesmo existe, mesmo que
parcialmente, seria enriquecimento indevido da União.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para reconhecer os valores remanescentes
pleiteados no PER/Dcomp, devendo os mesmos ser considerados como saldo negativo e com sua
atualização monetária a partir de janeiro/2002 para fins de restituição/compensação.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909659/2008-84
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.213 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909659/2008-84

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou
parcialmente por constatar que o pagamento informado já havia sido parcialmente utilizado para
pagamento de débito do contribuinte, não restando assim crédito disponível para a compensação
de débito pretendido no Per/Dcomp. Por esta razão, a Declaração de Compensação foi
homologada parcialmente.
Em manifestação de inconformidade, alega que recolheu a maior que o devido no
período, pelo que teria o direito pleiteado.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade. Houve
a constatação que o valor devido já havia sido reconhecido no despacho decisório, e que a
discussão remanescente seria de saldo negativo da CSLL, que não era o pleito do PER/Dcomp.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade.

É o relatório do que entendo necessário.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
Tratam os autos em que foi proferido despacho decisório indeferindo parcialmente
o PER/Dcomp em questão, a qual se pleiteia compensações do alegado pagamento indevido de
CSLL (código 2484) relativo ao mês 06/2001, recolhido em 31/07/2001 no valor de R$
39.331,51. O despacho decisório reconheceu o valor pago em 30/06/2001, de R$ 20.560,81, não
reconhecendo o valor de R$ 18.880,70, pois este valor estava utilizado para quitação de outros
débitos de período anterior.
Em manifestação de inconformidade, a agora recorrente, primeiramente, alegou
nulidade do despacho decisório, e no mérito, que houve um pagamento equivocado de R$
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.213 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909659/2008-84

39.331,51, enquanto o correto seria R$ 18.880,70, em virtude da CSLL apurada no mês
junho/2001 (R$ 39.331,51) e a CSLL devida nos meses anteriores, que não foi considerada (R$
20.560,81), e o valor a pagar correto seria de R$ 18.880,70. Para comprovar seu erro, trouxe
então o DARF recolhido e a DIPJ entregue como comprovação
Na apreciação, a DRJ julgou improcedente as alegações, acompanhando
praticamente o despacho – ou seja, o crédito do DARF estava parcialmente utilizado. Comentou
com o PER/Dcomp foi apresentado como um pagamento a maior, e este foi o valor reconhecido
no pagamento de junho/2001. Nada mais de relevante se manifestou.
Em recurso voluntário, reitera suas alegações, procurando novamente demonstrar
o erro que praticara e que pagara indevidamente os R$ 39.331,51.

Do recurso voluntário:
Analisando os autos, verifica-se que o contribuinte alega o seu erro ao pagar a
CSLL de junho/2001. Em análise a DIPJ constante nos autos, há um valor de CSLL estimativa
apurada em fevereiro de 2001 no valor de R$ 20.560,81, e em junho/2001, há novo valor de
CSLL estimativa apurada de R$ 18.880,70.
Tais valores formariam um saldo negativo de base de cálculo de CSLL de R$
39.441,51 que se manteria até o final do ano, ao qual houve no final do ano prejuízo fiscal e/ou
base de cálculo negativa de CSLL.
Assim, os valores seriam aproveitáveis a partir de janeiro/2002, como base de
cálculo negativa, conforme a legislação aplicáveis.
Há nos autos a cópia do DARF recolhido em 31/07/2001 no valor de R$
39.441,51. Não informação nos autos de recolhimento e/ou pagamento de fevereiro de 2001, mas
se presume que foi recolhido pela informação que consta no voto da decisão a quo e informações
do processo 10.880.90660/2008-70.
Ou seja, de forma resumida, o que aconteceu foi o seguinte:
- contribuinte apurou e recolheu estimativa em fev/2001 de R$ 20.560,81;
- contribuinte apurou estimativa em jun/2001 no valor de R$ 18.880,70, só que
recolheu o montante da apuração acumulada até então de R$ 39.441,51;
- no final do 2001, apura base de cálculo negativa de CSLL;
- em PER/Dcomp transmitida em 30/01/2004, pleiteia, como pagamento indevido
o total recolhido de estimativa, pelo montante do DARF recolhido em 31/07/2001;
- o despacho decisório reconheceu como indébito apenas o montante recolhido a
maior de estimativa no período, que foi o valor de R$ 20.560,81;
- o contribuinte reclama o direito integral do saldo negativo em PER/Dcomp.
Entendo, no caso, que houve um erro do apontamento do direito creditório
pleiteado no PER/Dcomp, que seria correto parcialmente do pagamento indevido, e este já
reconhecido, e o restante, no montante de saldo negativo de CSLL.
O despacho decisório, bem como a decisão a quo, de forma até acertada,
reconheceram com base nos elementos apresentados, ou seja, se pediu pagamento indevido,
constatou-se o valor de R$ 20.560,81 e este foi reconhecido.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.213 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909659/2008-84

Acredito que o contribuinte queira aproveitar parte do saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2001 neste PER/Dcomp, sem atentar que são dois valores de naturezas
jurídicas distintas, e, inclusive, principalmente, com momento de atualização monetária distintos
– o pagamento indevido começa a corrigir a partir da data do fato, enquanto o saldo negativo a
partir de janeiro do ano-calendário seguinte.
Tal situação causa distorção dos valores ,e por isso, há que se ter cuidado no
momento de avaliar este direito, principalmente no seu quantum e momento inicial de eventual
atualização monetária.
De qualquer forma, a longo do tempo julgando processos similares neste CARF, e
principalmente nestes processos nos primórdios da obrigação de PER/Dcomps, passei a entender
que a situação seria pouco clara para o contribuinte, suscitando eventuais erros formais no seu
pleito que poderiam desencadear efeitos distintos. Geralmente, o despacho decisório e decisão da
DRJ costumam não superar tais erros formais, independente de haver indícios de direito
disponível, mesmo que parcialmente.
De qualquer forma, nos autos, há indícios de que o contribuinte tem parcial razão,
e não integral, como alega na sua peça recursal.
Neste caso, entendo que deva ser superada a informação prestada pelo
contribuinte da origem do crédito no que tange ao pagamento indevido, e que seria realmente
saldo negativo, pois do contrário, seria enriquecimento sem causa da união, sabendo que há um
direito parcial do que alega, e causado por um formalismo necessário, mas que suscita dúvidas
dependendo do perfil do contribuinte.
Contudo, tais pagamentos corretos de estimativa referente aos meses de
fevereiro/2001 e junho/2001, que comporiam o saldo negativo, devem ser tratados como tal, ou
seja, com a imputação da atualização monetária a partir de 01/01/2002.
Por conseguinte, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, para reconhecer os valores remanescentes pleiteados no PER/Dcomp, devendo os
mesmos ser considerados como saldo negativo, ou seja, com sua atualização monetária a partir
de janeiro/2002 para fins de restituição/compensação, verificando a sua disponibilidade, ou seja,
se não foram aproveitados em momento posterior.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital